Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-85.2018.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000349-85.2018.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
RAMON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JANETE DOS SANTOS LIMA NERY

Advogado(s)
:
CAMILA AZEVEDO TANNUS FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE MORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente quanto à inexistência de esbulho possessório.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ocupação do imóvel cedido verbalmente em comodato pela apelante à apelada caracteriza esbulho possessório, na ausência de notificação prévia exigindo a restituição do bem.

III. Razões de decidir
3. O comodato verbal entre as partes não fixou prazo de devolução, sendo imprescindível a notificação para caracterização da mora.
4. A ausência de notificação extrajudicial impede o reconhecimento de esbulho possessório.
5. A alegação de propriedade não substitui a comprovação dos requisitos da posse, sendo incabível a conversão da ação possessória em petitória.
6. A prova testemunhal e documental não demonstrou a prática de ato de esbulho pela requerida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. Em ações possessórias fundadas em comodato verbal, a ausência de notificação prévia exigindo a restituição do bem impede a caracterização do esbulho. 2. A alegação de propriedade não supre a ausência dos requisitos legais da posse previstos no art. 561 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 557; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Ag. Inst. 8030910-58.2020.8.05.0000; TJ-MT, Ap. Cív. 1000119-30.2020.8.11.0011; TJ-MG, AC 10024077704336001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000349-85.2018.8.05.0173
, em que figuram como apelante MARILENE DOS SANTOS BARBOSA e como apelada JANETE DOS SANTOS LIMA NERY.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHCER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR